Tribunal: TJES
Processo: 5006072-37.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Escolaridade; Inscrição / Documentação; Representação em Juízo
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006072-37.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DANIEL MAIA SOARES e outros

PARTE RE: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEDRO ANTONIO VITALI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária encaminhada nos autos de mandado de segurança impetrado por menor de 17 anos, representado por sua genitora, contra ato do Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória – CEEJA. O impetrante, cursando o último ano do ensino médio, foi aprovado em vestibular para o curso de Medicina e pleiteou a realização do exame supletivo para antecipação da conclusão da educação básica. Liminar concedida pelo Juízo de origem determinou a matrícula do impetrante no curso supletivo. Sentença concedeu a ordem com fundamento na teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária mínima de 18 anos para a realização do exame supletivo do ensino médio pode ser afastada em razão da aprovação do impetrante em vestibular; (ii) estabelecer se a teoria do fato consumado justifica a manutenção da matrícula do impetrante no ensino superior, mesmo diante do entendimento fixado no Tema 1.127 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 38, § 1º, II, da Lei 9.394/96 estabelece a idade mínima de 18 anos para a realização do exame supletivo do ensino médio, e o art. 44, II, da mesma lei dispõe que a educação superior é acessível a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.

A Constituição Federal, no art. 208, V, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, o que reforça o direito à educação como princípio fundamental.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.127, firmou tese no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por meio de exame supletivo para menores de 18 anos, ainda que haja aprovação em vestibular.

No caso concreto, a aplicação da teoria do fato consumado se justifica pela concessão anterior da liminar, pela efetivação da matrícula e pelo lapso temporal transcorrido, considerando-se os impactos educacionais, psicológicos e financeiros ao impetrante caso houvesse sua exclusão do curso superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento
:

A limitação etária prevista no art. 38, § 1º, II, da Lei 9.394/96 não pode ser afastada com fundamento exclusivo na aprovação do candidato em vestibular.

A teoria do fato consumado pode ser aplicada excepcionalmente quando o impetrante já se encontra matriculado e frequentando curso superior por força de decisão judicial liminar, considerando o tempo decorrido e os prejuízos educacionais, financeiros e psicológicos decorrentes de sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei 9.394/96, arts. 38, § 1º, II, e 44, II; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.127, acórdão publicado em 13/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5006072-37.2024.8.08.0014

IMPETRANTE
:
D. M. S.

IMPETRADOS
:
DIRETOR DO CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEEJA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
R
emessa
N
ecessária
encaminhada pelo
MM.
Juiz
d
e Direito
d
a
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina

nos autos do mandado de segurança impetrado por
D. M. S.

rep. por sua genitora Angélica Alves Maia Soares
, contra ato d
o
Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória - CEEJA.

Na inicial,
alegou o impetrante de 17 (dezessete) anos de idade, que cursando o último ano do Ensino Médio, prestou vestibular e foi aprovado para o curso de Medicina na EMESCAM, razão pela qual pretendeu a realização do exame supletivo do Ensino Médio.

Na decisão ID 11513813, o d. Juízo deferiu o pedido liminar.

Interposto Agravo de Instrumento nº 5008030-03.2024.8.08.0000, pelo Estado do Espírito Santo, atribui efeito suspensivo à decisão proferida.

A sentença
d
e
ID 11513833, com fundamento da teoria do fato consumado, concedeu a ordem para
determinar a autoridade coatora a matrícula do menor no curso supletivo.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.
passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

Isso porque o inciso II do § 1º do art. 38 da Lei 9.394/96, estabelece, como condição de realização do exame supletivo, que o aluno tenha idade mínima de 18 anos.

No mesmo sentido, o art. 44, inciso II da Lei n. 9.394/96 preceitua que a educação superior abrange a graduação, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médico ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo (vestibular).

Contudo, à luz do disposto no art. 208, V, da Constituição Federal (CF), é dever do Estado, dentre outros, a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino
segundo a capacidade de cada um
.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...);

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um
.

Na hipótese, de acordo com os documentos acostados aos autos e, após a concessão da tutela de urgência,
o
impetrant
e foi matriculado no
CEEJA
Colatina.

O direito à educação está garantido no texto constitucional e em legislações inferiores, sendo certo que, da carta magna não se extrai a restrição etária para impedir o acesso ao ensino superior.

Não desconheço que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
sobre a matéria
no Tema 1.127,
em acórdão publicado aos 13/06/2024, vejamos:

É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

C
ontudo, n
o caso dos autos,
aplicando a
teoria de fato consumado e
denegar o presente pedido pode causar enormes prejuízos à vida estudantil do impetrante, uma vez que já fora deferido o pedido liminar, com isso concedendo direito ao menor à efetivação da matrícula na Instituição de Ensino Superior, considerando o lapso temporal da liminar até o presente momento,
o
menor já investiu seu tempo e dinheiro, além disso, não pode este
Julgador
além de causar prejuízos econômicos, causar ao impetrante prejuízos psicológicos ao
determinar sua
saída da faculdade.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.